Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Direito Penal. Recursos de Apelação do MPDFT e da defesa técnica. Crime de tráfico interestadual. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas neutras. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nota negativa. Réu flagrado, por equipe da CORD, trazendo consigo/transportando, para fins de difusão ilícita, em rota rodoviária interestadual, cerca de 200kg de cocaína. Quantidade da droga vultosa e apta a viabilizar a confecção de milhões de doses. Alto poder viciante da substância cocaína. Quantum de pena-base inalterado. Proporcionalidade com o critério objetivo-subjetivo. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. 3a Fase. Causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Incidência da fração majorante de 1/6. Causa de diminuição do tráfico privilegiado afastada. Requisitos não demonstrados. Contexto fático apto a demonstrar o envolvimento do réu com atividades criminosas. Dispositivo. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso do MPDFT conhecido e provido.